Tribunal: TJBA
Processo: 8071319-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071319-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO FILHO LEAL DE QUEIROZ Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais incidentes nos proventos do autor. Alega o agravante que desejava contratar empréstimo consignado, mas, por falha no dever de informação, foi induzido a contratar modalidade diversa, o que resultou em endividamento progressivo. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo. O agravado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender os descontos mensais nos proventos do agravante, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, em razão de vício de consentimento e falha no dever de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. Restaram evidenciados os elementos que demonstram a verossimilhança das alegações do agravante quanto ao vício de consentimento na contratação e à falha no dever de informação, considerando que acreditava contratar empréstimo consignado convencional. 5. A jurisprudência reconhece a abusividade da prática adotada por instituições financeiras que vinculam liberação de valores à contratação de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento ao consumidor. 6. O periculum in mora decorre do risco de prejuízo patrimonial continuado e progressivo causado pelos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, configurando situação de urgência que autoriza a antecipação da tutela jurisdicional. 7. Inexistência de demonstração de periculum in mora inverso por parte da instituição agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Determinada a suspensão dos descontos mensais no contracheque do autor, referentes ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: A configuração de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado justifica a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário do consumidor. ### Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071319-37.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO FILHO LEAL DE QUEIROZ e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.